Tribunal: TJSP
Processo: 1004771-71.2024.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Apresentação de todos os documentos elencados na petição inicial. Ausência de resistência por parte do réu. Ausência de pedido administrativo válido. Impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência. Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.